Tribunal: CARF
Processo: 11020.723179/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723179/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
TANIA BEATRIZ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723179/2018-92
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723179/2018-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 11.163,64, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.221,17, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.285,82 (fls. 54/58).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-85.686, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 64/68):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
54 a 58, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015 (ano-calendário
2.014), apresentando, por intermédio de seu representante legal (fls. 11 e 12), a
impugnação de fls. 4 e 5.
2. O lançamento em foco glosou a dedução de despesas médicas, no valor de R$
19.221,17 (fls. 51 e 55 a 57), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 5.285,82,
multa de ofício de R$ 3.964,36 e juros de mora de R$ 1.913,46, calculados até
31/08/2.018.
3. Na impugnação interposta às fls. 4 e 5, a contribuinte requer, em síntese, o
restabelecimento da dedução glosada, apresentando, para embasar seu pleito, os
documentos de fls. 13 e 15 a 42.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 14.221,17, ajustando o imposto para R$ 1.031,25, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/02/2019 (fls. 72), a contribuinte, em 26/02/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/76), trazendo aos autos declaração/atestado de procedimentos
realizados, emitido pelo cirurgião dentista Ricardo Baschera, discriminando os serviços
prestados, as datas que foram realizadas e os valores que foram pagos sobre cada prestação,
sendo passível sua utilização para dedução, presumindo-se a boa-fé da contribuinte ao declarar a
despesa realizada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 77/79.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723179/2018-92

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação ao cirurgiã dentista Ricardo Baschera –
CRO/RS 9440, no valor de R$ 5.000,00, por falta de especificação dos serviços prestados,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com
especial destaque para o documento ora trazido lastreando as razões recursais, no sentido do
acatamento da despesa remanescente declarada na DAA/2015.
Visando suprir o ônus que lhe competia, diante do vício apontado na decisão
recorrida, a Recorrente instruiu os autos com o relatório/atestado descritivo fornecido pelo
aludido odontólogo (fls. 77).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do documento ora apresentado em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 65/67):
5. Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o, inciso II, alínea “a” e §
2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.005 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723179/2018-92

hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
6. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas- CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1.995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
(...)
9. Passemos a analisar as glosas de despesas médicas efetuadas na Notificação de
Lançamento (fls. 55 e 56):
(...)
i) R$ 5.000,00, referentes a despesas junto a Ricardo Baschera, CPF no 377.424.930-04:
os recibos de fls. 41 e 42, fornecidos pelo citado dentista, datados de 01/04/2.014 e
01/09/2.014, nas quantias de R$ 2.500,00 cada um deles, não discriminam os serviços
odontológicos supostamente prestados, o custo de cada procedimento, nem,
tampouco, as datas em que teriam sido realizados, nem faz alusão às datas e às
formas de pagamento das supostas despesas odontológicas, não constituindo, desta
forma, documentos hábeis para a comprovação dessas despesas.
10. Tendo em vista a explanação acima, restabelece-se parcialmente a dedução de
despesas médicas, no montante de R$ 14.221,17, mantendo-se a glosa de despesas
odontológicas, no valor de R$ 5.000,00.
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações sobre o tratamento odontológico contratado, os custos e a forma de
pagamento e datas das despesas realizadas.
Pois bem. A Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia. O
relatório/atestado descritivo fornecido pelo profissional (fls. 77) aliado aos recibos anteriormente
apresentados e ora reapresentados (fls. 41/42 e 78/79), trazem a indicação detalhada do
tratamento odontológico realizado no decorrer do ano-calendário de 2014 e dos custos
mensurados, além de não deixarem dúvidas acerca da efetivação dos pagamentos, restando assim
sanados os vícios apontados na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa
remanescente declarada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa odontológica paga ao cirurgião
dentista Ricardo Baschera – CRO/RS 9440, no valor de R$ 5.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2014, exercício 2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital